Tribunal: TJES
Processo: 5002467-97.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002467-97.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAUL CESARIO DA CONCEICAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente em razão da amputação da falange distal do 3º dedo da mão direita. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que as sequelas ocasionaram redução mínima de sua capacidade laborativa, suficiente para a concessão do benefício conforme o art. 86 da Lei 8.213/91, e invocando jurisprudência do STJ que dispensa grau significativo de redução da capacidade para a concessão do auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a amputação parcial do dedo do recorrente configura redução da capacidade laborativa para fins de concessão de auxílio-acidente; (ii) definir se o laudo pericial deve prevalecer como único fundamento para a improcedência do pedido, à luz da possibilidade de o juiz formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, é devido quando sequelas decorrentes de acidente do trabalho causam redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado.

A perícia judicial conclui que, embora o recorrente tenha sofrido amputação da falange distal do 3º dedo da mão direita, não houve redução significativa de sua capacidade laborativa, pois ele continuou exercendo sua atividade profissional de torneiro mecânico sem qualquer reabilitação ou necessidade de adaptação.

A jurisprudência do STJ (Tema 416) estabelece que o auxílio-acidente é devido mesmo em casos de redução mínima da capacidade laborativa. No entanto, no presente caso, não foi comprovada a existência de qualquer limitação prática nas funções laborais do recorrente, razão pela qual não se aplica o referido entendimento.

O simples fato de existir uma lesão não gera, por si só, o direito ao auxílio-acidente, sendo imprescindível a demonstração de que houve redução concreta e mensurável da capacidade para o trabalho habitual, o que não foi evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, exige a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, para a concessão do benefício. 2. A ausência de comprovação de limitação efetiva na atividade laboral habitual afasta o direito ao benefício de auxílio-acidente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação interposto por
RAUL CESARIO DA CONCEIÇÃO
contra a r. sentença de evento ID n.º 9147641, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que, em sede de procedimento comum cível ajuizado por Raul Cesario da Conceição, julgou improcedente o pedido inicial para concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários ao patrono do demandado, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade foi suspensa em virtude do benefício da assistência judiciária.

Em suas razões recursais (ID. 9147644), o recorrente alega, em síntese, que:
(i) o laudo pericial, apesar de afirmar que não houve redução da capacidade laborativa, não considerou corretamente as sequelas ocasionadas pela amputação da falange distal do 3º dedo da mão direita, o que gera dificuldades na execução de atividades manuais; (ii) a decisão de primeira instância desconsiderou a existência de sequelas permanentes que implicam em redução mínima da capacidade laboral, suficiente para a concessão do auxílio-acidente conforme o art. 86 da Lei 8.213/91; (iii) a jurisprudência do STJ (Temas nº 22 e nº 416) reconhece que o auxílio-acidente é devido independentemente do grau de redução da capacidade laborativa; (iv) o juiz não está adstrito ao laudo pericial e pode formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como documentos médicos particulares que demonstram a redução da capacidade laboral.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio-acidente, com data de início do benefício a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Não foram apresentadas contrarrazões, como se vê da certidão de ID n. 9147647.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Como cediço, a Lei Federal nº. 8.213/91 conceitua o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa (art. 19 e 201).

Nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No presente caso, o apelante argumenta que a amputação da falange distal do 3º dedo da mão direita resultou em sequelas que, embora não o impeçam de exercer suas atividades laborais, limitam significativamente sua capacidade para o exercício da função de torneiro mecânico, ofício que exige alta precisão e considerável força manual.

A sentença impugnada fundamentou-se no laudo pericial que atestou a ausência de incapacidade laborativa, entendendo pela improcedência do pleito, sob a justificativa de ausência de nexo causal entre as sequelas apresentadas e a atividade exercida pelo apelante.

A controvérsia, assim, restringe-se à análise da suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos para a concessão do benefício pleiteado.

Pois bem. O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos firmou a seguinte tese:
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente,
a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

No caso em tela, observo que o Apelante sofreu acidente do trabalho que lhe ocasionou
“fratura exposta da falange distal do 4 dedo com lesão ungueal e amputação traumática da falange distal do 3 dedo”
(ID n. 9147585), vindo a receber auxílio-doença por acidente do trabalho quase 2 (dois) meses, de 07/09/2019 a 31/10/2019 (ID n. 9147587).

Ao responder às perguntas formuladas na ocasião da perícia (ID n. 9147624), o Recorrente afirmou que após o acidente ocorrido enquanto trabalhava como torneiro mecânico e levou à perda de parte do seu dedo, continuou a trabalhar normalmente, como se vê:

V – HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA: Periciando relata ter cortado parte do dedo da mão direito em 2019 no trabalho.
Nega alterações no trabalho.

Com relação ao exame físico do Recorrente, foi constat
ada pela Perita que o periciando de fato perdeu a falange do dedo da mão direita, porém foram
preservados os movimentos e a força motora do Apelante, como se vê:

Membros superiores:

Perda distal do 3 quirodáctilo da mão direita;

Amplitude de movimentos – preservados;

Tremores de extremidades – ausentes;

-força motora do membro – preservada;

-parestesia\hipo ou hipercinesia – ausente;

-hipotrofia ou eutrófico - ausente;

A i. perita concluiu que a lesão foi provocada por acidente do trabalho, mas que não restaram evidenciados os elementos que caracterizam incapacidade laborativa para o exercício da profissão de torneiro mecânico.

Ressalta-se, ainda, que o próprio Apelante, durante a perícia (ID n. 9147624), confirmou que, após o acidente, não precisou de reabilitação profissional e continuou exercendo a mesma atividade desde então.

Dito isso, entendo que a continuidade no desempenho das mesmas funções evidenciam que o apelante não sofreu uma redução de sua capacidade laborativa, pois o recorrente conseguiu manter-se na mesma função e sem passar por adaptações.

Assim, no presente caso, não há que se falar na aplicação do TEMA 416 do c. STJ acima colacionado, uma vez que não restou demonstrada a redução ou limitação da capacidade para o trabalho habitual que o beneficiário exercia, inexistindo nexo para concessão do auxílio-acidente. Nesse mesmo sentido esse Egrégio Sodalício já decidiu, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3)
Em ação acidentária, não se aplica o Tema Repetitivo 416 do STJ
,
cujo teor enuncia:
“exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”
,

na hipótese em que comprovado que, apesar do acidente de trabalho, não há redução da capacidade laborativa.
4) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024206-08.2018.8.08.0048, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, publicado em 04/05/2023)

Ressalta-se, por oportuno, que o simples fato de existir uma lesão não gera, por si só, o direito ao auxílio-acidente, sendo indispensável que se demonstre a redução concreta e mensurável da capacidade para o trabalho. Tal entendimento está alinhado com a própria natureza do benefício, que visa compensar a perda de capacidade laboral que afeta a remuneração e, consequentemente, a subsistência do trabalhador, o que não se verifica na situação dos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente.

Majoro os honorários advocatícios para
R$ 2.
2
00,00 (dois mil
e duzentos
reais), cuja exigibilidade foi suspensa em virtude do benefício da
gratuidade da justiça concedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.